Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705479-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. D. S. S. REPRESENTANTE: MARIA LUIZA DA SILVA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por L. V. D. S. S., representada por sua genitora, MARIA LUIZA DA SILVA RAMOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 58350655 dos autos de origem), que, nos autos de ação os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, manejada pela menor impúbere em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu o pedido antecipatório da tutela de mérito, no sentido de determinar ao ente distrital que efetuasse sua transferência dentro da rede pública de ensino, disponibilizando vaga em creche mais próxima de sua residência, preferencialmente, na Escola Classe 403, em Samambaia Norte, em período integral. Entendeu o julgador, em síntese, que o deferimento do pleito liminar não merecia acolhimento, porquanto a parte agravante teve o direito à educação preservado, uma vez que já se encontra matriculada em instituição de ensino adequada à sua idade escolar. Buscando rever esse entendimento, a recorrente alega, em suma, que a atual escola onde está estudando fica distante de sua residência, fazendo com que sua genitora tenha gastos, onerando sobremaneira o orçamento familiar, que conta com parcos recursos financeiros. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar vindicada, requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula da recorrente em período integral, em escola nas vizinhanças de sua residência, preferencialmente na Escola Classe 403, em Samambaia Norte.” (ID 14825364) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, representado pela Defensoria Pública, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e do recolhimento do devido preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 58350655), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários ao deferimento das tutelas de urgências vindicadas pela recorrente. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar o provimento provisório por ela almejado. Isso porque os elementos de convicção despontados dos autos apontam que a agravante já está matriculada em escola da rede pública de ensino do Distrito Federal, inclusive na mesma Região Administrativa – Samambaia/DF – da outra escola para a qual pretende ser transferida. Ademais disso, o Juízo de primeiro, com bastante zelo e acuidade, verificou ainda que “a escola na qual a menor foi matriculada situa-se a aproximadamente 3,5km de distância de sua residência, não se podendo considerar o trajeto casa-residência como de fato distante.” A fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever parte da decisão agravada, porquanto o Juízo a quo bem fundamentou suas razões de decidir, com base nas circunstâncias fáticas e jurídicas emanadas do caso concreto posto à colação. A ver, in verbis: “[...] A educação, direito social previsto no caput do artigo 6o da CRFB/88, possui relevante papel na formação do indivíduo-cidadão, na medida em que constitui o instrumento necessário à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, despida de pobreza e marginalização, mostrando-se, por isso, intimamente ligado aos objetivos fundamentais da República, conforme artigo 3o, incisos I e III, da CRFB/88, e aos fundamentos do nosso Estado de Direito, consoante artigo 1o, inciso II, também da Constituição. Dada sua importância, reservou o constituinte originário capítulo específico para o tema da educação nos artigos 206 ao 214 da Constituição da República, estipulando a necessidade de respeito à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e o dever do Estado com a educação mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade, tudo conforme artigos 206, incisos I e IV, da Carta Magna. Já nos termos do art. 208, inciso I, da CRFB/88, é dever do Estado o oferecimento de "educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade". Em âmbito infraconstitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação também dispõe que é dever do Estado garantir a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, determinando o acesso à pré-escola às crianças de 4 a 5 anos de idade, consoante art. 30, e ao ensino fundamental a partir de 06 anos, nos termos do art. 32, da Lei n.o 9.394/96. No caso específico dos autos, não se verifica urgência alegada, já que a parte autora teve o direito à educação preservado, uma vez que se encontra matriculada em instituição de ensino adequada à sua idade escolar. Da mesma forma, inexiste a probabilidade do direito, já que as normas que tratam da questão garantem tão somente o acesso à educação, sem estabelecer direitos a períodos de estudo, ou instituições de ensino específicas que melhor convierem ao estudante. A disponibilidade de vagas depende de questões que envolvem política pública, disponibilidade em escolas que se enquadrem nas necessidades de atendimento especial e, especialmente existência de vagas, sobre a qual não tem o Judiciário ingerência. Ademais, conforme informações obtidas pela internet, a escola na qual a menor foi matriculada situa-se a aproximadamente 3,5km de distância de sua residência, não se podendo considerar o trajeto casa-residência como de fato distante. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. [...]” (ID 58350655) No particular, não se pode perder de vista que à agravante já estão sendo prestados os serviços de educação pelo ente distrital e que eventual reclamação/insatisfação/inconformação dos pais com relação à distância da unidade de ensino com a residência da família ultrapassa – à primeira vista – a barreira da razoabilidade, eis que a infante mora e reside na mesma Região Administrativa do Distrito Federal. Durante a instrução probatória na origem, haverá oportunidade de a parte autora comprovar a contento suas alegações, de modo a robustecer o entendimento do julgador acerca da causa posta à colação. Nesta fase incipiente da pretensão recursal, outra conclusão não se extrai dos elementos de convicção que ora integram os autos. Nesse descortino, mormente tendo em conta os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que alicercem a probabilidade do direito asseverado pela agravante, razão por que não há como se deferir as tutelas de urgências requeridas neste recurso. Ressalto, por oportuno, que meu entendimento geral sobre a matéria é diverso (v.g. Acórdão n.1164768, 07024313320198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no PJe: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Porém, sopesando casuística e acuradamente esta situação específica não vislumbro conjugados os requisitos autorizadores das medidas de urgência postuladas pela agravante. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL COMO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo para normal prosseguimento do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legalmente assegurado. Em seguida, tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator